Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743095-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GOMES CARVALHO AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fernanda Gomes Carvalho em face da r. decisão (ID 64808621, pág. 41-42) que, nos autos da Ação de Despejo movida em desfavor dela, concedeu a antecipação da tutela e determinou o despejo da recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias. Alega, em resumo, que estabeleceu uma clínica veterinária no imóvel objeto do contrato, desde 2016, e que a locação, apesar de encerrada em 19/1/2023, foi prorrogada por tempo indeterminado ante a permanência no imóvel. Destaca que a desocupação do bem na forma determinada pela decisão impugnada implicará lesão grave ou de difícil reparação para a Agravante, pois será obrigada a retirar toda a estrutura existente no local desde 2012. Argumenta que preenche os requisitos para a renovação compulsória do contrato, na disciplina do art. 51 da Lei n.o 8.245/91. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja mantida no imóvel até o julgamento do mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsando os autos, é possível verificar que as partes firmaram contrato de locação do imóvel comercial, situado na QND 39, Lote 02, loja 01, 02 e 03 – Taguatinga/DF, com prazo certo de 20/1/2018 a 19/1/2023, com validade para 60 (sessenta) meses, e vencimento do primeiro aluguel, em 25/1/2019, de forma antecipada, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 64808621, pág. 12-17). A Lei de Locações, em seu art. 56, disciplina que o contrato de locação comercial por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. No entanto, se o locatário permanecer no imóvel após o prazo, por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado (parágrafo único). O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. (Lei n.o 8.245/91, art. 57). O despejo liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91, está condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que foi cumprido pelo Autor (ID 211319331, na origem), ao término do prazo da locação como fundamento exclusivo, e desde que proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inc. VIII). A locatária foi notificada, em 15/8/2024 (ID 64808621, pág. 37-40), manifestou-se na mesma data (ID 64808622, pág. 20-21), propondo acordo para prorrogação do prazo, e o locador, após recusar a proposta, ajuizou a presente ação de despejo em 16/9/2024. Importante ressaltar que, a despeito da possibilidade de ajuizamento da ação renovatória, o locatário decai do direito à renovação se não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor, cujo termo final se deu em 19/1/2023 (art. 51, § 5o). Portanto, não se vislumbra, de plano, a plausibilidade do direito alegado pela recorrente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator